Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA LEGISLATIVO – CONSULTOR LEGISLATIVO. ANULAÇÃO DE DIVERSAS QUESTÕES DO CERTAME. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No RE n° 632853/CE, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. No caso dos autos, a anulação das diversas questões impugnadas pelo candidato demanda interpretação do conteúdo da resposta atribuída pela banca examinadora, extrapolando, portanto, o limite do controle de legalidade do Judiciário.
3. Não estando comprovada manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade ou flagrante violação às normas contidas no edital do certame, revela-se incabível a intervenção judicial para fazer juízo de valor sobre o mérito da questão de concurso público, o que se trata de atribuição exclusiva da banca examinadora.
4. Negou-se provimento ao apelo.